Tribunal: TJPA
Processo: 0004240-86.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004240-86.2017.8.14.0061

APELANTE: GERFSON CHARLLES COUTINHO BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FILMAGENS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COMO ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gerfson Charlles Coutinho Belo contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou à pena de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 18 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do CP).

2.

O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP) e a remessa ao Tribunal do Júri ou a revisão da dosimetria da pena.

3.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para afastar a valoração negativa da embriaguez premeditada. A Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo provimento parcial, reformando-se a primeira fase da dosimetria da pena para afastamento da vetorial das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação do apelante, de modo a justificar sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples, com remessa do feito ao Tribunal do Júri;

(iii) examinar eventuais excessos na dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração das circunstâncias do crime e à incidência da agravante de meio cruel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do crime, sendo válido o uso de filmagens, relatos policiais e depoimentos testemunhais para fundamentar a condenação. As imagens mostram o apelante com a vítima momentos antes do crime, bem como sua movimentação no local logo após os fatos. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas suficientes para a condenação. O reconhecimento do réu por testemunhas e a compatibilidade das imagens com suas características físicas corroboram sua participação no delito.

6.

A desclassificação do crime para homicídio simples é inviável, pois restou demonstrado o
animus furandi
, evidenciado pela subtração de bens da vítima, conforme relatos de testemunhas e relatório policial. O crime de latrocínio caracteriza-se pela fusão entre roubo e homicídio, sendo irrelevante a ausência de recuperação dos objetos subtraídos.

7.

Quanto à dosimetria, mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a vítima estava em situação de vulnerabilidade e o crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que justifica a exasperação da pena-base. A agravante do meio cruel permanece aplicável, pois o golpe desferido no pescoço e a quantidade de lesões indicam maior sofrimento da vítima. Entretanto, afasta-se da fundamentação a alegação de agressão por paulada na cabeça, em razão da inexistência de comprovação pericial nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O conjunto probatório formado por filmagens, relatos policiais e depoimentos testemunhais é suficiente para a condenação, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.

O crime de latrocínio se configura pela presença do
animus furandi
e do resultado morte, sendo desnecessária a apreensão dos bens subtraídos para sua caracterização.

3.

A fixação da pena deve considerar a vulnerabilidade da vítima e a violência empregada na execução do crime, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do delito e a aplicação da agravante de meio cruel quando demonstrado o maior sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, caput, e 157, §3º; CPP, art. 155 CPP.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Criminal nº 0002650-18.2019.8.24.0064, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. 01.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os 07 e 14/04/2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 15 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GERFSON CHARLLES COUTINHO BELO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucuruí que, nos autos da ação penal nº 0004240-86.2017.814.0061 o condenou como incurso no art. 157, §3º, do CP, à pena de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos.

Nas razões recursais (ID. Num. 20965549 - Pág. 2/12), o apelante pleiteia pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
e na impossibilidade de condenação com lastro probatório apenas nos elementos colhidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), com remessa do processo ao Tribunal do Júri ou a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e aplicação inadequada de agravantes.

Em contrarrazões (ID. Num. 20965552 - Pág. 2/8), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial para o afastamento da circunstância negativa atinente a embriaguez premeditada.

O autos foram distribuídos à relatoria do Des. Pedro Pinheiro Sotero, que determinou a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 21004644 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (id. Num. 22306640 - Pág. 1/8), opinou pelo provimento parcial do recurso, devendo-se reformar a primeira fase da dosimetria da pena, com o afastamento da vetorial das circunstâncias do crime.

Os autos me vieram por prevenção decorrente do julgamento da apelação nº 0017154-85.2017.814.0061 (Num. 25217983 - Pág. 1).

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a submissão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO:

Em 19 de fevereiro de 2017, por volta das 4 horas, na Travessa Amazonas, bairro Getat, Tucuruí/PA, em frente ao campo de futebol, a vítima Leandro Xavier Coimbra foi assassinada em circunstâncias violentas
[1]
e apresentou 06 lesões externas, as quais incluem ferimentos
corto-contusos
nos supercílios, na região cervical e no tórax, todos atribuídos
a instrumento perfurocortante
, conforme descrição no Laudo nº: 2017.08.000441-TAN (id. Num. 20965532 - Pág. 3/4).

Inicialmente, os réus Gerfson Charlles Coutinho Belo (Baixinho) e João Batista de Carvalho (apelidado de "Cametá") foram apontados como autores do crime, respondendo conjuntamente nos autos do processo nº 0004240-86.2017.814.0061, contudo, diante do desmembramento dos autos, o corréu João Batista de Carvalho foi julgado no bojo do processo nº 0017154-85.2017.814.0061, seguindo o ora apelante nos presentes autos.

Em suas razões, Gerfson Charlles aduz que as provas utilizadas para condenação são exclusivamente indiciárias não confirmadas em Juízo e, portanto, imprestáveis para manutenção do édito condenatório, nos termos do art. 155 do CPP. Esclarece que as testemunhas Sônia Regina Carvalho Santos e Nicéia Carvalho não confirmaram os depoimentos que prestaram na Delegacia e não foram capazes de identificar os homens presentes nas imagens. De igual modo, a testemunha Kaurya Maria Coutinho Belo também não reconheceu o apelante como autor do fato. Finaliza aduzindo que a testemunha Marcilene Lopes dos Santos disse que não podia imputar a autoria delitiva ao apelante, pois o local onde os fatos efetivamente ocorreram é distante do ponto onde as câmeras de segurança filmaram a passagem das pessoas captadas nas imagens.

Pois bem! A questão debatida no feito reside em aferir se os elementos probatórios (filmagens, testemunhos e relatos policiais) indicam de maneira clara e inequívoca a participação de Gerfson Charlles na prática do crime ou se o acervo é frágil e conduz a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Imperioso destacar que o crime foi praticado na solidão de testemunhas oculares, assim, a escorreita análise perpassa pela necessidade de sopesamento de todas as provas indiretas produzidas ao longo do processo. Neste diapasão, temos que:

Compulsando-se os autos, estes reúnem: 1) depoimentos das testemunhas na fase inquisitorial; 2) vídeos de câmeras de segurança instalada à 64 metros de distância do local do crime; 3) relatórios policiais e elementos coletados no local. Já fase judicial as testemunhas foram inquiridas em Juízo, bem como procedido o interrogatório do corréu Gerfson Charlles Coutinho Belo (Id: 20965515/20965520).

Restou evidenciado através do B.O. nº 83/2017.001136-8 (Num. 20965477 - Pág. 5) que o crime foi praticado
no dia 19/02/2017, por volta das 04h.
A testemunha Ranolfo Cabral Sacramento (morador do imóvel localizado na frente do local onde a vítima foi encontrada se debatendo, ainda, moribunda - id. Num. 20965477 - Pág. 9) foi ouvida na Delegacia e não soube informar como aconteceu o crime e se houve alguma briga ou confusão, apenas afirmando que o barulho ouvido pelo depoente era oriundo dos movimentos da vítima se batendo em uma tábua de um banco localizado na frente de sua residência.

As câmeras de segurança estavam instaladas à distância de 64 metros do local onde o crime ocorreu.

O pai da vítima reconheceu o filho (a vítima) nas filmagens juntadas aos autos (Num. 20965477 - Pág. 11 e Num. 20965481 - Pág. 7). Tais imagens (Id: 20965508 até Id: 20965513) mostram Gerfson (Baixinho) e outro homem, identificado como João Batista (Cametá), próximos à vítima momentos antes do crime. Embora a qualidade das imagens seja limitada, a análise policial indicou compatibilidade com as características físicas dos réus, vejamos a descrição das imagens a seguir:

Vídeo Id: 20965508:
A vítima e Gerfson vêm caminhando pela Rua Goiás, sentido campo de futebol, no dia
19/02/2017, 03h:38min:31seg;

Vídeo ID. 20965511:
Gerfson (andando apressadamente) retorna sozinho da rua campo de futebol e entra na Rua Cametá, no dia
19/02/2017, 03h:41min:34seg;

Vídeo ID. 20965512:
Gerfson (com a mesma roupa, apenas com a blusa na cabeça e seu boné está sendo usado pelo comparsa João) retorna ao local do crime na companhia do apelante, no dia
19/02/2017, 03h:51min:57seg.

Vídeo ID. 20965513:
Na sequência, Gerfson volta da Rua Campo de Futebol e se direcionada apressadamente (as
03h:53min:8seg)
à Rua Cametá, limpando as mãos (03h:53min:12seg), sendo acompanhado por João
(03h: 53min:15seg)

Conclui-se que as imagens mostram a vítima caminhando com Gerfson Charlles e, posteriormente, este último e João Batista aproximando-se do local do crime. No momento seguinte ao crime, João Batista e Gerfson aparecem juntos, retornando por um trajeto similar, evidenciando sua proximidade com os acontecimentos e denotam a presença dos acusados próximos a cena do crime no horário
imediatamente anterior a sua constatação pelas testemunhas
(que informam que o crime ocorreu por volta das 04 da madrugada do dia 19/02/2017).

O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos. A utilização das filmagens trata-se de prova irrepetível, portanto a sua utilização não viola ao art. 155 do CPP, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA (CP, ART. 155, § 4º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. POSTULADA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. AVENTADA INCERTEZA QUANTO À AUTORIA PORQUE O RÉU NÃO FOI SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA E AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO SERIAM POUCO NÍTIDAS. IMPROVIMENTO. FILMAGENS, JUNTO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS, CAPAZES DE COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME. CÂMERAS REGISTRARAM O ACUSADO SUBTRAINDO UMA PORTA DO IMÓVEL DA VÍTIMA E, POSTERIORMENTE, RETORNANDO AO LOCAL, MOMENTO EM QUE FOI PRESO PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. AUTOR QUE VESTIA AS MESMAS ROUPAS EM AMBAS AS FILMAGENS. GUARDA MUNICIPAL OUVIDO EM JUÍZO GARANTIU QUE O RÉU ERA A MESMA PESSOA VISTA, POUCOS MOMENTOS ANTES DA ABORDAGEM, SUBTRAINDO A PORTA NO MESMO LOCAL. PALAVRAS DO GUARDA MUNICIPAL QUE SÃO DOTADAS DE FÉ PÚBLICA. DEFESA NÃO COMPROVOU MÁ-FÉ OU INTENÇÃO DO AGENTE EM PREJUDICAR O RÉU. ADEMAIS,
FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE CONSTITUEM PROVA IRREPETÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, CAPUT, DO CPP.
AUTORIA EVIDENCIADA. (...) . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00026501820198240064, RELATOR: Desembargador ANTÔNIO ZOLDAN DA VEIGA, Data de Julgamento: 01/09/2022).

No caso em comento, a prova acima se encontra em harmonia com a prova produzida em Juízo. Sobre o tema, mister se faz
transcrever trecho da denúncia
, no qual elucida as informações prestadas pelas testemunhas na Delegacia:

Consta nos autos que na madrugada do fato a vítima estava bastante embriagada, mas portava dinheiro e um aparelho celular, então percebendo a fragilidade da vítima os denunciados atraíram para o campo de futebol e atingiram por trás com um golpe de faca e uma paulada na cabeça em seguida subtraíram a carteira, dinheiro e celular da vítima, sendo que toda ação dos denunciados fora filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial Jucy.

No decorrer das investigações foi tomado o termo de depoimento da testemunha Josiane dos Santos Dinis, prima do indiciado Geríson Charles, bem como da irmã do mesmo Kauria Coutinho, as quais afirmaram que o reconheceram nas filmagens como sendo um dos autores do crime, e que após o ocorrido Josiane disse que soube que seu primo (Gerfson) estava planejando ir trabalhar para o "mato", bem como acredita que a motivação do crime tenha sido o fato da vítima estar devendo dinheiro para Gerfson, por isso o mesmo fez a "casinha para matar Leandro" (textuais).

No depoimento das testemunhas Ueslei Silva da Conceição e Marcilene Lopes dos Santos, proprietários do Bar Esquina Drinks, afirmaram que os denunciados estiveram no seu estabelecimento comercial, bem como a vítima todos consumindo bebida alcóolica. Por isso reconheceram, por meio das filmagens, os denunciados Gerfson e João Batista, de alcunha "Cametá", devido as roupas que usavam no dia do fato.

As testemunhas Sônia Regina Carvalho e Niceia Carvalho, também reconheceram os acusados como autores do delito, inclusive porque estavam horas antes bebendo no bar Esquina Drinks, onde os acusados também estavam.

Percebe-se que a autoria delitiva fora atribuída aos réus por várias testemunhas e o fato de Sônia Carvalho
[2]
e Niceia Carvalho
[3]
terem modificados seus depoimentos em Juízo, não tem o condão de retirar a certeza das autorias delitivas, senão vejamos:

No depoimento de Marcilene Lopes dos Santos (id. 20965490 até 20965498), a testemunha informou que era proprietária do bar “Esquina Drinks”, mas atualmente não trabalha mais com esse tipo de atividade. Que o seu estabelecimento já estava fechado quando o assassinato aconteceu. Que conhecia os acusados apenas de vista, em razão deles frequentarem bares das redondezas. Após relembrar dos fatos,
afirmou que os acusados saíram de seu bar na hora que terminou a seresta, por volta de 03horas e

03h:30min já estava fechado. Que viu nas filmagens os dois réus passando para o rumo do campo (local onde a vítima foi morta); que seu esposo viu a vítima chegar perto do bar, mas ficou do outro lado da rua, e que a vítima estava embriagada
;
que o cunhado da vítima falou que ele estava com dinheiro e um celular
, que foram subtraídos;
que seu marido viu ambos os réus na filmagem.

O apelante negou a autoria delitiva e declarou que (id. 20965515 até 20965520):

(...) que não conhecia a vítima nem o João Batista, que tava com pouco tempo que chegou, que veio para trabalhar, que tava em casa no dia, que um policial à paisana chegou lá e me prendeu lá, que esse dia eu não fui trabalhar porque tinham cortado a energia da serraria da Dona Clarete lá, eu não fui trabalhar e fiquei lá em casa, que eu não me reconheci nas imagens que viu na Delegacia, nem sair eu tinha saído nesse dia, que no dia da minha prisão não me acharam com nada desses objetos ai, (...) que já foi preso em Tailândia, mas que nunca fugiu da justiça não, que vai em Tailândia responder ao processo que referenciou (...) que nesse dia não passou perto do campo do GTAT, que na Delegacia não se reconheceu como a pessoa que passou na filmagem;
que sempre negou o crime; que estava na sua casa, que lembra disso, porque nesse dia recebeu na Serraria, no dia do recebimento do seu salário, que recebia dia 15 e dia 05; que lembra que esse dia que receberam foi num sábado, que não estava no Bar Esquina Drinks;
que realmente no domingo a Sonia foi lhe buscar lá em casa, que não estava no Bar Esquina Drinks, que só ia la comprava a cerveja e voltava para a casa da Sônia

(...) que de manhã cedo eles foram lá em casa e me convidaram e foi até a casa da Sonia (...) que não sabe falar do envolvimento do João Batista.

Apesar da retratação do reconhecimento dos acusados formulado pelas testemunhas Sônia Regina e Niceia Carvalho, ambas confirmaram que os acusados estavam no bar Esquina Drinks, que não as acompanharam bebendo no cais, mas apareceram no período da manhã na casa da primeira e logo saíram do local, portanto, momentos antes do crime, os réus foram vistos pelas testemunhas no Bar Esquina Drinks.

Depreende-se do acervo probatório, especialmente pelas filmagens, que a vítima foi vista momentos antes na companhia de Gerfson, tendo este último voltado ao local do crime na companhia de João Batista, denotando que a dinâmica dos fatos foi perpetrada através de coautoria delitiva, caracterizando o dolo conjunto para a consumação do crime.

Nota-se que, através do
Vídeo ID. 20965513
, que o apelante sai do local do crime limpando as mãos às 03h:53min:8seg, sendo acompanhado pelo corréu (03h: 53min:15seg), dentro do horário compatível com a descoberta do crime pelas testemunhas (04h da madrugada, consoante depoimento de Ranolfo Cabral Sacramento, morador do imóvel localizado na frente do local onde a vítima foi encontrada se debatendo, ainda, moribunda - id. Num. 11779543 - Pág. 9).

Os elementos probatórios – especialmente os depoimentos, as imagens e a dinâmica temporal descrita – vinculam Gerfson Charlles à cena e ao contexto do crime. Esses fatores afastam a tese defensiva de ausência de autoria delitiva. A análise do conjunto probatório deve prevalecer sob o princípio do livre convencimento motivado, levando em consideração os vínculos e as ações dos réus antes e após o crime, tudo corroborado pelas filmagens anexas aos autos e demais provas, razão pela qual afasto o pleito absolutório, mantendo-se a condenação.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO:

O apelante solicita a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio, alegando que as provas apresentadas são frágeis, especialmente porque não foi comprovado que a vítima possuía bens que teriam sido subtraídos. Ademais, nenhum objeto da vítima foi encontrado com o apelante, o que, segundo a defesa, afasta o
animus furandi
(intenção de roubar).

O crime de latrocínio (art. 157, §3º, CP) é caracterizado como crime complexo, exigindo a intenção de subtração de bens alheios e o resultado morte, que pode ser causado por dolo (direto ou eventual) ou até mesmo por culpa. Nesse caso, ficou demonstrado pela acusação que o apelante e o coautor tinham a intenção de subtrair os bens da vítima, configurando o
animus furandi.

Testemunhas, como Marcilene Lopes dos Santos e Ueslei Silva da Conceição, relataram que a vítima portava um celular e uma quantia na noite do crime, e que esses itens não foram encontrados após sua morte e, apesar do segundo não ter sido ouvido em Juízo, a primeira confirmou esta parte do seu depoimento prestado na fase policial. Esses testemunhos corroboram a hipótese de que a morte foi motivada pela intenção de roubo.

Ademais, relatórios policiais indicam que a vítima possuía desavenças relacionadas ao não pagamento de entorpecentes adquiridos, o que poderia ter motivado a conduta dos réus, ambos associados ao tráfico na região, cuja subtração dos bens da vítima objetivaria o pagamento de tais dívidas.

Portanto, estão devidamente comprovados tanto o dolo de subtração de bens (
animus furandi
) quanto o dolo de matar (animus necandi), elementos essenciais para caracterizar o crime de latrocínio. Assim, não há razões jurídicas para acolher o pedido de desclassificação para o crime de homicídio.

03.

DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Suscita a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a inidoneidade da valoração negativa das
circunstâncias do crime
[4]
.
Sem razão o apelante. Isto porque, foi realizado o exame complementar de alcoolemia onde restou constatada 19,54 decigramas de álcool etílico por litro de sangue na vítima (Num. 20965532 - Pág. 3), quantidade que supera 6 decigramas de álcool por litro de sangue estabelecido no art. 306 §1º, I do CTB, cuja legislação estabelece os parâmetros para o conceito de embriaguez.

Ao contrário do que alega a defesa, os acusados não foram submetidos ao exame de alcoolemia para atestar as suas condições etílicas no momento do crime, não subsistindo o argumento de que estariam no mesmo grau de vulnerabilidade, pois estariam juntos ingerindo bebidas alcoólicas, vez que inexiste provas técnica para corroborar suas alegações.

Verifica-se a idoneidade da fundamentação apresentada pelo MM. Juízo
a quo
vez que se utilizou da vulnerabilidade comprovada da vítima para consumação do crime, além da utilização do concurso de agentes, dificultando de sobremaneira a defesa do ofendido, razão pela qual mantenho a referida circunstância judicial como vetor desfavorável.

Ademais, o
quantum
utilizado na sentença obedece aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade (elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima previstas para o tipo penal) devendo ser mantido por ser adequado a repressão do crime.

04.

DOSIMETRIA: SEGUNDA FASE: DECOTE DA AGRAVANTE:

Por fim, a defesa requer o decote da agravante atinente ao meio cruel considerando que o fundamento utilizado pelo Julgador não procede, a saber, que
“a vítima foi morta com um golpe no pescoço e paulada na cabeça, meio de execução evidentemente cruel”.

Conforme acima descrito, o Laudo nº: 2017.08.000441-TAN (id. Num. 20965532 - Pág. 3/4) atestou que todas as seis lesões existentes na vítima não foram oriundas de lesão decorrente de paulada na cabeça. Foi dispensada a abertura craniana no exame interno, indicando a ausência de traumas ou danos evidentes nessa área que demandassem investigação mais detalhada. A conclusão do perito foi de morte por hemorragia e parada cardiorrespiratória decorrente de lesões perfurocortantes, sem menção a traumas por objeto contundente na cabeça.

Com base do efeito devolutivo da apelação, verifica-se que a “paulada na cabeça” deve ser decotada da fundamentação, devendo o meio cruel ser mantido devido o golpe desferido no pescoço da vítima, bem como pela quantidade de lesões em diversas partes de seu corpo, no total de 06 feridas externas presentes no supercílios, região cervical esquerda e região toráxica, denotando o maior sofrimento para a vítima
[5]
, razão pela qual mantenho a agravante na fração de 1/6, restando mantida a pena cominada na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

[1]

Laudo nº: 2017.08.000441-TAN (id. Num. 21863331 - Pág. 1/2): 1 - DADOS DO CADÁVER: Nome: Leandro Xavier Coimbra. (...). Data de nascimento: 23/08/1995 (21 anos); 2 - HISTÓRICO: Vítima de perfurações por arma branca PAB. 3 - DESCRIÇÃO: Exame Externo - O exame revelou cadáver com camisa azul, cueca preta e bermuda vermelha, cabelos crespos pretos, bigode raspado, barba raspada, íris castanha, medindo aproximadamente 1,67 m de altura, em bom grau de nutrição, compleição mediana; córneas opacificadas.
Lesões Externas -
Lesão corto-contusa em supercílios; lesão corto-contusa em região cervical esquerda; lesão corto-contusa em tórax medindo 2 cm; lesão corto-contusa tórax medindo 3 cm; lesão corto contusa em tórax medindo 1 cm; lesão corto-contusa em tórax medindo 2 cm.
Exame Interno Cabeça - Dispensado devido. Feita a incisão fúrculopubiana e afastados os retalhos, retirado o plastrão condro esternal e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatou-se: Hemotórax à direita; lesão de grandes vasos na cervical; perfuração de pulmão lobo superior direito; perfuração de pulmão lobo inferior esquerdo
. 4 - DOS EXAMES COMPLEMENTARES: Alcoolemia: Cromatografia Gasosa com injeção por headspace. Foi detectado 19,54 decigramas de Álcool Etílico por litro de sangue, assinado pelo(a) Perito Criminal Rosana Cristiane da Silva Monteiro.
5 - CONCLUSÃO: Choque hipovolêmico por consequência ferimento por arma branca, provocando parada cardiorrespiratória PCR
.

[2]

Id. 20965499 até 20965502: (...) conheço o acusado de vista, eu soube da morte da vítima pelo jornal, a polícia me procurou porque o acusado falou que passou a noite na minha casa. Eu conheço ele por Baixinho [Gerfson]; na noite do crime a gente tava seresta; não sou nada para ele, conheci ele na festa, na seresta. Tinha muita gente na mesa, bebendo; eu não vi nada nesse dia; eu não vi se ele tava junto com o outro acusado; só sei que a morte aconteceu na noite que a gente tava na seresta; eu conheço o outro pelo apelido Cametá, ele tava na seresta também; acho que a seresta acabou
umas 03 horas, 03 e pouco
; eu tava acompanhada do meu esposo; quando nós saímos nós fomos para o cais, só amanhecemos o dia no cais;
eles [acusados] não saíram com a gente, não foram para o cais com a gente; a gente voltou para casa umas 08 da manhã
; eu só soube da morte quando passou no jornal; o Cametá conhece o meu marido, porque eles trabalhavam juntos;
eles apareceram lá em casa no dia seguinte, umas 9 hrs da manhã. O baixinho e o Cametá, mas não demorou nadinha eles saíram
; o delegado disse que viu eles na minha casa, mas não sei dizer se eles correram lá para casa; eu não falei nada que eu sabia que eles eram metido com coisa errada, eu não sei se eles são; eu não disse isso na polícia; eu não cheguei a ver as filmagens da câmera de segurança na delegacia, só na tv; na filmagem só dava para ver 02 homens, não dava para ver se eram o Baixinho o Cametá, a imagem era embaçada; não vi ninguém limpando as mãos; não sei dizer se eram eles na câmera; não prestei atenção se as roupas das pessoas da filmagem era a mesma que eles estavam na seresta; ele não foi para minha casa para se esconder da polícia, a gente tava fazendo um churrasco, depois que amanhecemos no cais; ele não tava com roupa suja de sangue. Tava todo mundo normal, não tinha nenhuma atitude estranha

[3]
Id. 20965503 até 20965506: eu conheço o Gerfson de vista; ele mora num beco e nos mora no outro, ai a gente só passa no beco, o João é meu sobrinho, ele é conhecido como Cametá; tinha poucos dias que o Gerfson tava na cidade, não tinha nem mês que ele tava na cidade; o Cametá morava a pouco tempo no fundo da minha casa; eu soube da morte da vítima porque a vizinha falou que passou no jornal; eu não assisti o jornal; eu não sei dizer quem matou a vítima; não escutei comentários, não sei se apontam para o Baixinho e para o Cametá;
eu tava na seresta, eles [acusados] passaram na mesa que eu estava, mas não ficaram com nós; nós estávamos bebendo na mesa que eu tava. Eles beberam também
, depois eu fui para o cais; a seresta aconteceu no Bar Esquina Drinks; eu vi uma câmera de segurança na polícia, mas não dava para ver muita coisa porque tava embaçado, a imagem não era boa; não deu para identificar nada; o delegado perguntou se eu conhecia o meu sobrinho e eu disse que não tava parecendo com ele; não lembro quantas pessoas apareciam na filmagem;
a gente voltou do cais por volta de 8 da manhã. Quando nós voltamos o Cametá e o Baixinho passaram lá com a gente, nós estávamos assando carne na casa da Sônia eles passaram lá e logo saíram;
eu só soube do crime quando passou no jornal. Eu não tava sabendo de nada não; eu não falei nada de ter certeza que eram eles na filmagens, não confirmo ter falado isso na delegacia; eu sei que o Cametá saiu da casa, não sei porque ele saiu. Eu não tive mais notícias; não reconheci ninguém no vídeo; eu não li meu depoimento na delegacia, eu não falei nada disso. Eu assinei sem ler, só mandaram assinar; eu não tenho como reconhecer a vítima, eu não sei nem quem é (....)

[4]

(...) As
circunstâncias do crime
destoam do ordinário. Com efeito, a vítima foi morta embriagada, circunstância que a tornou muito mais vulnerável à ação conjunta dos réus.

[5]

APELAÇÕES. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO.
LATROCÍNIO
CONSUMADO. MEIO CRUEL. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. FATO-CRIME. Acusado que, por circunstâncias não suficientemente esclarecidas, adentrou na residência da vítima e, para lhe subtrair uma televisão e um celular, efetuou diversos golpes com instrumento perfurocortante no ofendido, que veio a óbito posteriormente. AUTORIA DELITIVA. (...) Condenação mantida.
AGRAVANTE DO MEIO CRUEL
.
Devidamente reconhecida. Segundo se observa do Auto de Necropsia e do Mapa das Regiões Anatômicas, o ofendido apresentou cerca de 13 (treze) feridas \pérfuro incisas\ em diversas regiões do corpo (pescoço, abdômen, peito e braços). Ainda que os peritos tenham respondido \NÃO\ ao quarto quesito (se a morte \foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel\), a multiplicidade de golpes com instrumento pérfuro-cortante causou - considerando o cenário fático, no qual a vítima também foi amarrada a uma cadeira e somente foi encontrada por vizinhos diante de seus gemidos - padecimento excessivo e desnecessário ao ofendido, que não faleceu de forma instantânea, mas no hospital e somente 04 horas após o crime.
Tais circunstâncias demonstram
a brutalidade da conduta do réu, que infligiu ao ofendido sofrimento atroz e configura, portanto, a agravante do meio cruel. Consigna-se que a conclusão de que o crime foi cometido mediante meio cruel é permitida pelo artigo 182 do CPP, que dispõe que \O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.\
DOSIMETRIA DA PENA. (...). RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (TJ-RS - ACR: 70068807213 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 30/06/2016, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2016)

Belém, 15/04/2025